Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600243-93.2020.6.16.0015
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 RICARDO ALBERTUS ZAMPIERI VICE-PREFEITO
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 RICARDO ALBERTUS ZAMPIERI VICE-PREFEITO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
01/06/2021
Número: 0600243-93.2020.6.16.0015

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 17/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600243-93.2020.6.16.0015
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600243-93.2020.6.16.0015,
que extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo
Civil e julgou procedentes os pedidos da inicial, para os fins de determinar a exclusão do link de
acesso ao perfil do candidato Ricardo Albertus Zampieri do site da Câmara Municipal; e condenou
o representado Ricardo Albertus Zampieri ao pagamento de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
nos termos do art. 57-C, §2º da Lei n.º 9.504/97. Ratificou a tutela provisória de urgência
anteriormente deferida nos autos. (Representação eleitoral por conduta vedada a agente público
com pedido liminar ajuizada pela Coligação "Ponta Grossa em primeiro lugar" em face de Marcio
Pauliki, Ricardo Albertus Zampieri e Coligação
Solidariedade/Republicanos/PTB/PSL/PL/PROS/PRTB/ PTC/DEM/Patriota de Ponta Grossa, com
fulcro no art. 73, I, da Lei 9.504, de 1997, alegando, em síntese, que Ricardo Zampieri é vereador do
município da Ponta Grossa e atual candidato a vice-prefeito ao lado de Marcio Pauliki, ambos
representados, na presente demanda. Aduz que a conduta do vereador e candidato representado
deseja extrapolar os limites legais, visto que utiliza sua página no site da Câmara Municipal de
Ponta Grossa, decorrente de sua posição como parlamentar, para divulgar e veicular seu site
pessoal, destinado à promoção de sua candidatura. Ressalta que não se nega que é lícita a
divulgação de atos parlamentares, porém, há nítida intenção de utilização da estrutura da Casa de
Leis para divulgação da própria candidatura do Representado, ou seja, com caráter nitidamente
eleitoral. Afirma que conforme se verifica, no site do parlamentar da Câmara Municipal de Ponta
Grossa, há um link para redirecionamento para página pessoal de Ricardo Zampieri. Conteúdo do
post: "O primeiro adesivo tá pago! Colem também nos seus carros! Vamos mostrar a força da
união! Firmes por Ponta Grossa! Oficialmente candidatos! Junto do nosso candidato a prefeito
Marcio Pauliki"). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

ELEICAO 2020 RICARDO ALBERTUS ZAMPIERI VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
ALINE MARQUES DE ANDRADE (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
RICARDO ALBERTUS ZAMPIERI (RECORRENTE)
ALINE MARQUES DE ANDRADE (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 MABEL CORA CANTO PREFEITO
(RECORRIDO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA VICE-
PREFEITO (RECORRIDO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PONTA GROSSA EM PRIMEIRO LUGAR 19-PODE / 20-PSC /
40-PSB / 23-CIDADANIA / 12-PDT / 15-MDB / 35-PMB / 11-PP
(RECORRIDO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MABEL CORA CANTO (RECORRIDO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA (RECORRIDO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
35481
766
28/05/2021 08:06 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.851
RECURSO ELEITORAL 0600243-93.2020.6.16.0015 – Ponta Grossa – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 RICARDO ALBERTUS ZAMPIERI VICE-PREFEITO
- OAB/PR0071887
ADVOGADO: ALINE MARQUES DE ANDRADE
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0054081
ADVOGADO: ELIZEU KOCAN
- OAB/PR0080064
ADVOGADO: PAULO RENATO SANTOS FILHO
RECORRENTE: RICARDO ALBERTUS ZAMPIERI
- OAB/PR0071887
ADVOGADO: ALINE MARQUES DE ANDRADE
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0054081
ADVOGADO: ELIZEU KOCAN
- OAB/PR0080064
ADVOGADO: PAULO RENATO SANTOS FILHO
RECORRIDO: ELEICAO 2020 MABEL CORA CANTO PREFEITO
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
RECORRIDO: ELEICAO 2020 PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA VICE-PREFEITO
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
RECORRIDO: PONTA GROSSA EM PRIMEIRO LUGAR 19-PODE / 20-PSC / 40-PSB /
23-CIDADANIA / 12-PDT / 15-MDB / 35-PMB / 11-PP
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
RECORRIDO: MABEL CORA CANTO
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
RECORRIDO: PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
Num. 35481766 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/05/2021 08:06:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052808062064300000034611342
Número do documento: 21052808062064300000034611342

- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO
POR CONDUTA VEDADA A AGENTE
PÚBLICO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO
NECESSÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
LINK INSERIDO NA PÁGINA DA
CÂMARA DE VEREADORES QUE
DIRECIONA
PARA
A
PÁGINA
PESSOAL DO CANDIDATO, ONDE
ESTE
VEICULA
PROPAGANDA
ELEITORAL.
USO
DE
SERVIÇO
CUSTEADO
PELA
CASA
LEGISLATIVA. CONDUTA VEDADA.
ART. 73, II DA LEI Nº 9.504/1997.
MULTA APLICADA NO PATAMAR
MÍNIMO. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR NA INTERNET. NÃO
RECONHECIMENTO NA SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE RECURSO NO PONTO.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NON
. RECURSO
REFORMATIO IN PEJUS
DESPROVIDO.
1. O Presidente da Câmara Municipal não
é litisconsorte passivo necessário em
Representação por conduta vedada e
propaganda irregular na internet que
apura a inserção de link no site da Câmara
Municipal, o qual direciona para a página
pessoal de vereador candidato na rede
social Facebook, uma vez que o responsável
pela informação é próprio vereador.
2. A manutenção, no período vedado, de
link no site da Câmara Municipal que
direciona para a página pessoal do
recorrente na rede social Facebook
contendo propaganda eleitoral configura a
conduta vedada prevista no art. 73, II da
LE (Precedente desta Corte: REl nº
0600085-37.2020.6.16.0177,
rel.
Carlos
Alberto Costa Ritzmann, j. 22/03/2021).
3. Conforme precedentes do TSE e desta
Corte, a utilização de página na internet
mantida por órgão público para veicular
link de sítio pessoal de candidato, em que
Num. 35481766 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/05/2021 08:06:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052808062064300000034611342
Número do documento: 21052808062064300000034611342

consta propaganda eleitoral, enquadra-se
na vedação contida no art. 57-C, § 1º, II da
Lei
nº
9.504/1997,
mas
o
não
reconhecimento da prática de propaganda
irregular na internet na sentença e a
ausência de recurso no ponto impedem o
agravamento da situação do recorrente no
bojo do seu próprio Recurso, em
observância
ao
princípio
da
Non
Reformatio In Pejus.
4. Multa fixada ao recorrente no patamar
mínimo de R$ 5.000,00.
5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/05/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Representação Eleitoral ajuizada pela Coligação “PONTA
”,
e
com pedido liminar,
GROSSA EM PRIMEIRO LUGAR
MABEL CANTO
PIETRO ARNAUD,
em face de
e
MARCIO PAULIKI, RICARDO ALBERTUS ZAMPIERI
COLIGAÇÃO
SOLIDARIEDADE/REPUBLICANOS/PTB/PSL/PL/PROS/PRTB/PTC/DEM/PATRIOTA
DE
por conduta vedada a agente público, consistente na utilização, pelo
PONTA GROSSA
candidato
de sua página no site da
RICARDO ZAMPIERI,
CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA
(https://www.pontagrossa.pr.leg.br/institucional/parlamentares/ricardo-zampieri), para
GROSSA
divulgar e veicular seu site pessoal (https://www.facebook.com/ricardozampierimz/), destinado
à promoção de sua candidatura, em afronta ao contido nos arts. 57-C e 73, I e II da Lei das
Eleições.
Na sentença, o
julgou
JUÍZO DA 15ª ZONA ELEITORAL - PONTA GROSSA
procedentes os pedidos da inicial, determinando a exclusão do link de acesso ao perfil do
candidato
do site da
e condenando-o
RICARDO ALBERTUS ZAMPIERI
CÂMARA MUNICIPAL
ao pagamento de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 57-C, § 2º da Lei
nº 9.504/1997.
Num. 35481766 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/05/2021 08:06:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052808062064300000034611342
Número do documento: 21052808062064300000034611342

Irresignado,
eri interpôs este Recurso Eleitoral (id.
RICARDO ALBERTUS ZAMPI
22972516) aduzindo, em preliminar, a necessidade de inclusão do presidente da CÂMARA
, no polo passivo da
MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, DANIEL ANDERSON FRACARO
demanda, sustentando que, não tendo sido observado o evidente litisconsórcio passivo
necessário, a demanda deveria ter sido extinta sem resolução do mérito, nos termos do art.
115, parágrafo único c/c art. 485, X, ambos do CPC. No mérito alega, em síntese, que: i) que o
recorrente não utilizou serviço custeado pela casa legislativa; ii) o serviço aqui debatido trata-se
de página virtual disponibilizada para todos os vereadores, na qual a CÂMARA MUNICIPAL DE
apresenta aos cidadãos os vereadores do Município; iii) no site não havia
PONTA GROSSA
qualquer conteúdo irregular; iv) o link pessoal indicado pelo recorrente não gera custos para o
poder público; v) a indicação de contatos pessoais dos vereadores é meramente informativa;
vi) o recorrente não veiculou nenhuma propaganda eleitoral em sítio oficial ou hospedado por
órgãos públicos ou entidades da administração pública; e vii) a sentença aplicou a multa
prevista pelo art. 57-C por violação ao art. 73, II da Lei nº 9.504/1997, o que não pode ser
mantido, uma vez que a violação ao art. 73, II da Lei nº 9.504/1997 possui previsão de multa
específica em seu § 4º. Requer a reforma da sentença, para fins de que a ação seja julgada
improcedente.
Em contrarrazões (id. 22972866) a Coligação “PONTA GROSSA EM PRIMEIRO
e
alegam preliminarmente a inexistência de
LUGAR”, MABEL CANTO
PIETRO ARNAUD
litisconsórcio passivo necessário e no mérito, em síntese, que: i) a conduta do vereador
extrapola os limites legais, visto que a sua página no site da CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA
, decorrente de sua posição como parlamentar, foi utilizada para divulgar e veicular
GROSSA
seu site pessoal, destinado à promoção de sua candidatura; ii) outros vereadores que também
se candidataram, retiraram os links das suas páginas eleitorais de suas páginas institucionais,
medida que só não foi adotada pelo vereador recorrente; e iii) a CÂMARA MUNICIPAL DE
sa editou a Portaria n. 02/2020, que vedou em absoluto a utilização das suas
PONTA GROS
dependências em proveito de candidatos. Pugna pelo desprovimento do Recurso.
A
manifestou-se pelo desprovimento
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
do Recurso Eleitoral (id. 24033516).
É o relatório.

VOTO

II.i - Litisconsórcio passivo necessário
Num. 35481766 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/05/2021 08:06:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052808062064300000034611342
Número do documento: 21052808062064300000034611342

Os recorrentes requerem a extinção do processo sem resolução do mérito, ante a
ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário. Alegam que a autoridade
responsável pela Casa de Leis pontagrossense é o
,
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
, o qual, na qualidade de responsável pelos atos da Casa,
DANIEL ANDERSON FRACARO
também deveria compor o polo passivo.
Em relação à figura do litisconsórcio passivo necessário, o CPC, em seu art. 114,
assim determina:
Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela
natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da
citação de todos que devam ser litisconsortes.
Nesse sentido,
preconiza:
DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES
Conforme o próprio nome indica, litisconsórcio necessário se verifica nas
hipóteses em que é obrigatória sua formação. (...) No primeiro caso há uma
obrigatoriedade de formação do litisconsórcio, seja por expressa determinação
legal, seja em virtude da natureza indivisível da relação de direito material da
qual participam os litisconsortes.
A lei poderá, por motivos alheios ao mundo do processo, prever expressamente
a imprescindibilidade de formação do litisconsórcio (...).
A segunda forma de tornar um litisconsórcio necessário é a própria natureza da
relação de direito material da qual participam os sujeitos que obrigatoriamente
deverão litigar em conjunto. Na realidade, a necessidade de formação do
litisconsórcio não decorre somente da natureza da relação jurídica de direito
material, mas também da limitação processual que determina que somente as
partes sofrerão os efeitos jurídicos diretos do processo.
(
)
Manual de Direito Processual Civil, 12ª ed, 2020, p. 312 e 313
Na espécie, o agente público responsável pela conduta vedada é o vereador
, não havendo prova de que
, Presidente da
RICARDO
DANIEL ANDERSON FRACARO
Câmara de Vereadores, tenha participado dos atos ou de que deles seja beneficiário. Como
bem pontuado na sentença, [...]
“
nota-se que, de fato, é o representado quem indica à Câmara
Municipal o seu endereço pessoal na internet para inclusão na página daquela e é ele quem
.
deve indicar eventuais alterações, mormente em período eleitoral, como agora”
A partir dessa análise, pode-se concluir que,
, não se verifica a
in casu
configuração do litisconsórcio passivo necessário, vez que o Presidente da Câmara Municipal
de
não figura como agente ou beneficiário dos atos praticados, não deve
PONTA GROSSA
suportar os efeitos jurídicos gerados pela relação da qual não faz parte, máxime porque não há
qualquer comprovação de que o candidato tenha solicitado à Mesa Direitora a remoção do
referido link da página institucional.
Destarte, a rejeição da preliminar é medida que se impõe.
Num. 35481766 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/05/2021 08:06:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052808062064300000034611342
Número do documento: 21052808062064300000034611342

Na espécie, o vereador e candidato
inseriu ou
II.ii -
RICARDO ZAMPIERI
manteve, em sua página no site da Câmara Municipal de Ponta Grossa (
https://www.pontagrossa.pr.leg.br/institucional/parlamentares/ricardo-zampieri),
link
que
direciona para a sua página pessoal na rede social Facebook:
O recorrente alega que a referida página é a página de campanha do candidato
, em que se veiculam seus materiais, propostas e eventos de campanha:
RICARDO ZAMPIERI
Num. 35481766 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/05/2021 08:06:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052808062064300000034611342
Número do documento: 21052808062064300000034611342

Num. 35481766 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/05/2021 08:06:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052808062064300000034611342
Número do documento: 21052808062064300000034611342

II.iii. Caracterização da conduta vedada prevista no art. 73, II da Lei nº
9.504/1997
O art. 73, II da Lei nº 9.504/1997 assim dispõe:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais:
II - usar materiais ou serviços, custeados pelos Governos ou Casas Legislativas,
que excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos
órgãos que integram;
Na espécie, o recorrente
inseriu link no site da
RICARDO ALBERTUS ZAMPIERI
C â m a r a
M u n i c i p a l
d e
P o n t a
G r o s s a
que direcionava
https://www.pontagrossa.pr.leg.br/institucional/parlamentares/ricardo-zampieri para a sua página pessoal na rede social Facebook
, a qual continha propaganda eleitoral.
https://www.facebook.com/ricardozampierimz/
Em recente julgamento, esta Corte decidiu que a manutenção, no período
vedado, de link no perfil pessoal de parlamentar, de sua responsabilidade, dentro de página
oficial da Casa Legislativa, com direcionamento para páginas pessoais do candidato nas redes
sociais que possuem propaganda eleitoral configura a conduta vedada prevista no art. 73, II da
LE, de caráter objetivo, bem como enquadra-se na vedação contida no art. 57-C, § 1º, II da
mesma Lei. Confira-se:
Num. 35481766 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/05/2021 08:06:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052808062064300000034611342
Número do documento: 21052808062064300000034611342

ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REPRESENTAÇÃO POR
CONDUTA VEDADA. ART.73, I E II, DA LEI Nº 9.504/97 –
DE
PRELIMINARES
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O PRESIDENTE DA CASA
LEGISLATIVA - CERCEAMENTO DE DEFESA PELO NÃO CUMPRIMENTO DO
RITO PROCESSUAL PREVISTO NA LEI - AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AFASTADAS –
MANUTENÇÃO NO PERÍODO
MÉRITO:
VEDADO DE LINK NO PERFIL PESSOAL DO DEPUTADO, DE SUA
RESPONSABILIDADE, DENTRO DA PÁGINA OFICIAL DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ, COM DIRECIONAMENTO PARA
PÁGINAS PESSOAIS DO CANDIDATO NAS REDES SOCIAIS INSTAGRAM E
FACEBOOK QUE CONTINHAM PROPAGANDA ELEITORAL NO PERÍODO
VEDADO. NÃO CONFIGURAÇÃO DO USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, DO
INCISO I, MAS APENAS USO DE SERVIÇO PÚBLICO, PREVISTO NO INCISO
II. RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO COMPROVADA. APLICAÇÃO DA
MULTA NO MÍNIMO LEGAL – CONDUTA QUE INCIDE EM PROPAGANDA
IRREGULAR DO ART.57-C DA LEI Nº 9.504/97. PRECEDENTES DO TSE. NÃO
COMPROVADA A CIÊNCIA PRÉVIA DOS BENEFICIÁRIOS. EXCLUSÃO DA
MULTA PELO ART.57-C. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
2. Comprovada a realização da publicação no site oficial da ALEP, com o
redirecionamento para os perfis pessoais do deputado que continham
propaganda eleitoral de sua candidatura, até o dia 28.09.2020, quando
foram desativados. Assim, indene de dúvidas a incidência na conduta
vedada prevista no art. 73, inciso II, da LE, que possui caráter objetivo.
3. Com efeito, o site oficial da ALEP é um serviço custeado pelos cofres
públicos que foi colocado à utilização para promoção da campanha
eleitoral dos representados.
[...]
4. Conforme precedentes do TSE, a utilização de página na internet
mantida por órgão público para veicular link de sítio pessoal de candidato,
em que consta propaganda eleitoral, enquadra-se na vedação contida no
artigo 57-C, § 1º, inciso II, da Lei nº 9.504/97.
[...]
(REl 0600085-37.2020.6.16.0177, rel.
,
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
j. 22/03/2021)
Embora na sentença tenha sido reconhecido que houve a prática da conduta
vedada do art. 73, II da Lei nº 9.504/1997, foi aplicada a multa do art. 57-C, § 2º da mesma Lei,
referente à propaganda irregular, no patamar mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Nesse
sentido, seria necessário o reenquadramento legal da multa aplicada para o art. 73, § 4º da Lei
nº 9.504/1997. Porém, de acordo com esse artigo, o valor mínimo da multa corresponde a
Num. 35481766 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/05/2021 08:06:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052808062064300000034611342
Número do documento: 21052808062064300000034611342

, o que acarretaria um aumento no valor da multa aplicada quando da conversão
cinco mil UFIR
da UFIR para o Real.
A par disso, nos termos do citado precedente, a conduta do recorrente
enquadra-se também na vedação contida no art. 57-C, § 1º, II da Lei nº 9.504/1997. Todavia,
na sentença, não foi reconhecida a prática de propaganda eleitoral irregular na internet e não
houve recurso neste ponto.
Nesses termos, em observância ao princípio da
não é
Non Reformatio In Pejus,
possível a modificação da sentença para agravar a situação do recorrente no bojo do seu
próprio Recurso, sendo a manutenção da sentença medida que se impõe.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso
interposto por
, mantendo-se a multa aplicada na sentença
RICARDO ALBERTUS ZAMPIERI
no patamar mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
– relator
ROBERTO RIBAS TAVARNARO

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600243-93.2020.6.16.0015 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTES: ELEICAO 2020 RICARDO ALBERTUS
ZAMPIERI
VICE-PREFEITO,
RICARDO
ALBERTUS
ZAMPIERI
-
Advogados
do(a)
RECORRENTES: ALINE MARQUES DE ANDRADE - PR0071887 - LEANDRO SOUZA ROSA -
PR0030474, GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR0081977, HALLEXANDREY MARX
BINCOVSKI - PR0075822, MARCELA BATISTA FERNANDES - PR0087846, ELIZEU KOCAN -
PR0054081, PAULO RENATO SANTOS FILHO - PR0080064 - RECORRIDOS: ELEICAO 2020
MABEL CORA CANTO PREFEITO, ELEICAO 2020 PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA
VICE-PREFEITO, PONTA GROSSA EM PRIMEIRO LUGAR 19-PODE / 20-PSC / 40-PSB /
23-CIDADANIA / 12-PDT / 15-MDB / 35-PMB / 11-PP, MABEL CORA CANTO, PIETRO ARNAUD
SANTOS DA SILVA - Advogados do(a) RECORRIDOS: JEAN CARLO DE OLIVEIRA COLETI -
OAB PR0081995, DYLLIARDI ALESSI - OAB PR0055617, LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB PR
0058101, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB PR 0097632

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Num. 35481766 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/05/2021 08:06:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052808062064300000034611342
Número do documento: 21052808062064300000034611342

Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, em
exercício, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 26.05.2021.
Num. 35481766 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/05/2021 08:06:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052808062064300000034611342
Número do documento: 21052808062064300000034611342